Tribunal: STF
Processo: HC 223064
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 788.170/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou o pedido de liminar. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    A teor do disposto na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do enunciado. 



    O Tribunal de origem indeferiu a liminar nos seguintes termos (fls. 100-101): 



    2. Indefiro a liminar.



    Da análise perfunctória dos autos não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do Juízo, a embasar e fundamentar o deferimento da liminar. 



    Consta dos autos que o paciente está preso desde 15 de junho de 2020. 



    Prolatada sentença condenatória, não há falar-se em excesso de prazo da prisão. 



    Portanto, a questão relativa à detração refoge ao âmbito estreito da cognição liminar. 



    A par disso, é de se mencionar que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se verificando, prima facie, ilegalidade decorrente de sua manutenção no cárcere por ocasião da prolação da sentença. 



    Ademais, a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente já foi afirmada por esta C. Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus nº. 0044226-95.2020.8.26.0000, em 12 de janeiro de 2021. 



    De outra parte, a possibilidade de utilização de habeas corpus visando a modificação de regime de cumprimento de pena fixado por r. sentença constitui tema que implica em variação e relatividade na interpretação jurisprudencial e, na medida em que não se mostre ilegalidade a ser detectada de imediato, a questão deve ser endereçada à Colenda Turma Julgadora.



    A sentença negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, com base nos seguintes fundamentos (fl. 52): 



    Por fim, nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo e, no caso de Gabriel Toniato, Victor Gabriel, Jonathan, Uélbio e Alysson, por indivíduos reincidentes. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com especial relevo para as de quantidade e de natureza das drogas, já que, constituída a associação com o objetivo de abastecer diversas “biqueiras” na cidade de Rio Grande da Serra, evidente que o volume das drogas transacionadas, das mais variadas espécies, é sobremaneira expressivo. Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar, não apenas para restaurar a ordem pública, mas sobretudo para assegurar a aplicação da lei penal, já que não desprezíveis as penas concretamente aplicadas, não se podendo afastar o risco de fuga em razão da condenação. 



    [...]



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação que, ao menos em cognição sumária, se mostra idônea, diante da reiteração delitiva (certidão de antecedentes criminais às fls. 53-55). 



    “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). 



    E, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: [...]. 



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo. 



    Além disso, verifica-se que a questão referente ao abrandamento do regime prisional foi passível de indeferimento do pedido liminar na origem por demandar o exame mais aprofundado a ser realizado no mérito do writ lá impetrado, não se verificando de imediato, nesta sede, flagrante ilegalidade. 



    Logo, a apreciação das questões diretamente por esta Corte implicaria inevitavelmente em indevida supressão de instância, não se verificando flagrante ilegalidade a ensejar a mitigação do enunciado da Súmula nº 691 do STF. 



    Nesta ação, alega a defesa, em suma, excesso de prazo da prisão preventiva, assim como ausência de fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e estabelecer regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022)) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente